Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733381-74.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CLADEILTON RONAN SANTOS DE LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÕES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO A TODOS OS AGENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA INSERIDA NO PRÓPRIO TIPO PENAL. CORRÉ. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Devidamente comprovado, por meio das provas coligidas, especialmente da prova oral colhida, com o depoimento da vítima e do agente policial que participou das investigações, além das imagens capturadas do bar e do local em que ocorreram os fatos, que o réu praticou o roubo, não há que se falar em absolvição. 2. É irrelevante que o réu não tenha sido o portador da arma, uma vez que, no concurso de pessoas, as condições objetivas do crime (no caso, ameaça exercida por emprego de arma de fogo) comunicam-se a todos que concorrem, voluntariamente, para a prática do delito, conforme disciplina do art. 30 do Código Penal, não se comunicando aos coautores apenas as circunstâncias subjetivas, exceto quando elementares do crime. 3. Não se valora a culpabilidade quando o agente não ultrapassa os limites da norma penal incriminadora. 4. Impõe-se a manutenção da absolvição da corré quando não comprovado que ela aderiu à conduta delituosa praticado por seu então namorado. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, afirmando que a decisão desconsiderou a questão da prova produzida em contraditório judicial. Defende a absolvição em caso de insuficiência de provas. Requer seja “anulada a decisão que condenou o recorrente para que seja proferida nova decisão, sendo assim valoradas as provas já trazidas, bem como a prova ora prequestionada”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028